Tribunal: TJPA
Processo: 0000137-19.2012.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000137-19.2012.8.14.0091

APELANTE: EMANUEL DO SOCORRO PANTOJA DE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO -
Decisão que indeferiu o pedido de restituição – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE POR MEIO DA INSTRUÇÃO – INVIABILIDADE -
RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE
EX VI
ART. 120 DO CPP – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Na espécie, comprovada a propriedade do veículo reivindicado e demonstrada licitude dos bens e a inexistência de interesse processual na sua apreensão, não há razões para mantê-los apreendidos. Contudo, no presente caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar a
propriedade da motocicleta quando teve oportunidade, bem como persistiu na falta, ao interpor o recurso em voga, não anexando qualquer documentação que comprovasse, indene de dúvidas, acerca da propriedade, persistindo, dessa maneira, a dúvida insuperável quanto ao seu direito de reaver o bem.
Nessa linha e nos termos dos artigos 118 a 120, do Código de Processo Penal, inexistindo certeza quanto a propriedade Da motocicleta, segundo o que consta dos autos, imperioso a manutenção da decisão hostilizada quanto a não restituição do bem, que deve seguir mantida em todos os seus lídimos termos.

II -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

EMANUEL DO SOCORRO PANTOJA DE MORAES,
interessado em reaver a
motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR125 K, cor azul, placa NSH 4276, que estava em poder de DENNYS HEBER CABRAL PORTAL, uma vez que foi indeferido o seu pedido de restituição pelo juízo singular. Interpôs o presente recurso,
visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Salvaterra/PA.

A defesa do requerente asseverou pela
anulação do feito, com retorno dos autos para instrução, uma vez que foi negado a possibilidade de comprovar a propriedade do bem, em supressão aos princípios do contraditório, ampla defesa e à vedação de decisões-surpresa (ID 17242918)

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 17242924),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Francisco Barbosa de Oliveira (ID 17812763).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narram os autos que no dia
no dia 10.04.2011 seu irmão saiu no referido veículo, para realizar uma prova de concurso público, na Faculdade Ipiranga. Contudo, ao término da prova, ao retornar ao estacionamento, percebeu que a motocicleta havia sido furtada. Posteriormente, já em 27.02.2012, o apelante teria recebido um ofício do Delegado de Salvaterra, informando sobre a apreensão da motocicleta em questão, em poder DENNYS HEBER CABRAL PORTAL. Desse modo, julgado o pedido de Restituição de Bem Apreendido, o Juiz de Direito, titular da Comarca de Salvaterra, entendeu por bem indeferi-lo, sob o argumento de ausência, nos autos, de documento que comprovasse a propriedade do bem (Id. 17242916).

Em vista disso,
EMANUEL DO SOCORRO PANTOJA DE MORAES,
irresignado com o indeferimento do pleito, manejou o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIUÇÃO DO BEM POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.

Depreende-se do acervo processual, que a combativa defesa pugnou
pela
anulação do feito, com retorno dos autos para instrução, uma vez que teria sido negada a possibilidade de comprovar a propriedade do bem, em supressão aos princípios do contraditório, ampla defesa e à vedação de decisões-surpresa (ID 17242918). Nesses termos, sem razão a defesa.

Acerca da controvérsia a rubrica lateral do CPP, no art. 120, revela que
a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
. Aliado ao entendimento do
Sodalício que orienta no sentido de que "a restituição do bem apreendido ocorre mediante a comprovação inconteste da propriedade lícita, de não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento" (AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022).

Na espécie, comprovada a propriedade do veículo reivindicado e demonstrada licitude dos bens e a inexistência de interesse processual na sua apreensão, não há razões para mantê-los apreendidos. Contudo, no presente caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar a
propriedade da motocicleta quando teve oportunidade, bem como persistiu na falta ao interpor o recurso em voga, não anexando qualquer documentação que comprovasse, indene de dúvidas, acerca da propriedade do bem, persistindo, dessa maneira, a dúvida insuperável quanto ao seu direito de reaver o bem.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. PERSISTÊNCIA DE INTERESSE SOBRE O BEM PARA OUTROS PROCESSOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 118 a 120, do Código de Processo Penal, é de se negar provimento a pedido de restituição de bem apreendido quando inexistir certeza quanto ao direito do requerente sobre tal bem e ainda persistir a relevância de sua retenção para a instrução processual. 2. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 20190710005526 DF 0000531-35.2019.8.07.0007, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 137/141).

Da análise conjunta dos ditames legais, infere-se que seriam os requisitos cumulativos para a restituição de coisas apreendidas: o desinteresse ao inquérito ou processo judicial (art.
118
,
CPP
), a

comprovação da propriedade do bem (art.
120
,
CPP
) e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art.
91
,
II
,
CP
).

RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS Nº 188 - RJ (2021/0146890-0) DECISÃO Cuida-se de incidente de restituição de coisas apreendidas no curso do Inquérito 1.199/DF, formulado por L. E. S., notadamente 1. Aparelho de telefone celular, marca Apple, modelo Iphone 5S, IMEI 355671078845814, número de série F95SM077;2. MacBook Air, cor prata; 3. Aparelho de telefone celular, marca Apple, modelo Iphone X, IMEI 353042096741264 e 4. Aparelho telefônico: Celular Iphone, modelo 7 PLUS, número de série F2LNM28UG5QP, IMEI 354387063006723, com terminal nº (21) 997919667. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo indeferimento do pedido. Sabe-se que a restituição de coisas apreendidas exige, cumulativamente: (i) a prova de propriedade dos bens; (ii) o desinteresse deles ao processo ou ao inquérito, e; (iii) a inexistência de hipótese de perdimento (artigo 91, II, do CP). Como premissa, portanto, assenta-se que o desinteresse deve ser analisado sob a ótica do titular da opinio delicti, uma vez que se cuida de elementos que podem sustentar a comprovação da materialidade necessária à deflagração de Ação Penal. Nesse mesmo sentido, a doutrina: "(...) no incidente, não se discute unicamente a questão da propriedade (ou posse legítima), inerente ao Direito das Coisas. Deve restar indubitável também, já agora por força de argumentação ou de apresentação de novos elementos de prova, a desnecessidade da apreensão para as finalidades essenciais do processo". (STJ - ReCoAp: 188 RJ 2021/0146890-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 27/09/2021)

Nessa linha e nos termos dos artigos 118 a 120, do Código de Processo Penal, inexistindo certeza quanto a propriedade do bem, segundo o que consta dos autos, imperioso a manutenção da decisão hostilizada quanto a não restituição do bem, que deve seguir mantida em todos os seus lídimos termos.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, mantendo a decisão do juízo singular em face de
EMANUEL DO SOCORRO PANTOJA DE MORAES,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 09/12/2024